Tribunal: STJ
Processo: 0174528-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003911 - SP (2025/0174528-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TERLES DIANDRO DOS SANTOS SATO
ADVOGADOS
: MAURO ATUI NETO - SP266971
ANTONIO GUALBERTO PEREIRA JUNIOR - CE052508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: c9d2abf5-3c3d-425b-b79b-fdf42054f50d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003911 - SP (2025/0174528-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: TERLES DIANDRO DOS SANTOS SATO
ADVOGADOS
: MAURO ATUI NETO - SP266971
ANTONIO GUALBERTO PEREIRA JUNIOR - CE052508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS
FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento o agravo regimental interposto por TERLES DIANDRO
DOS SANTOS SATO contra a decisão, de fls. 65/68, por meio da qual indeferi

liminarmente o pedido de
, conforme este resumo:
habeas corpus
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL EM
HABEAS CORPUS
AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DO . VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. WRIT
LESÃO CORPORAL LEVE, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. NULIDADE.
FALTA DE EXAME PERICIAL NO LOCAL DOS FATOS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL MANIFESTO.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, a defesa aduz, em resumo, que a ausência do exame de corpo
de delito em infração que deixa vestígios constitui flagrante ilegalidade, justificando a
concessão de
de ofício, especialmente porque a condenação por si só,
habeas corpus
demonstra claro prejuízo ao agravante. Alega que a revaloração de elementos
incontroversos já delineados no acórdão condenatório e na revisão criminal é admitida
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48716305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:52
Código de Controle do Documento: 24c5c52d-44f0-4660-afb6-c0534aa2fa30

Requer a reconsideração da decisão combatida ou o provimento do agravo,
a fim de que seja concedida a ordem anteriormente postulada.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto
da decisão ora agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do
, especialmente no que tange à impossibilidade de utilização da revisão
decisum
criminal como segunda apelação, à preclusão da matéria suscitada tardiamente e à
inadmissibilidade da chamada nulidade de algibeira.
Caberia à parte recorrente, nas razões do regimental, rebater cada ponto da
motivação constante da decisão ora questionada, o que não se verifica da leitura da
peça, limitando-se a reafirmar a tese trazida na petição inicial da impetração e a
sustentar a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dessa forma, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe 14/9/2023).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48716305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/07/2025 15:13:52
Código de Controle do Documento: 24c5c52d-44f0-4660-afb6-c0534aa2fa30

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.911 / SP
Número Registro: 2025/0174528-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006943120198260582 20149423220258260000 22889892019
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURO ATUI NETO
ADVOGADOS : MAURO ATUI NETO - SP266971
ANTONIO GUALBERTO PEREIRA JUNIOR - CE052508
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TERLES DIANDRO DOS SANTOS SATO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TERLES DIANDRO DOS SANTOS SATO
ADVOGADOS : MAURO ATUI NETO - SP266971
ANTONIO GUALBERTO PEREIRA JUNIOR - CE052508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50167878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 2dcfaad0-5c1c-45e7-a3c5-99ad276389a8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 2dcfaad0-5c1c-45e7-a3c5-99ad276389a8